Tribunal: STF
Processo: ADI 5530
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do BRASIL (ANTC) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) requereram o ingresso no feito na condição de amicus curiae (petições 81269/2020 e 69889/2021).



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae  pode ser admitido em demandas judiciais quando (i) houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia; e (ii) o requerimento for formulado por pessoa com representatividade adequada.



    3. Na situação ora analisada, estão presentes os requisitos para a admissão das duas entidades como amicus curiae. Em primeiro lugar, trata-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade sobre atribuições, prerrogativas e garantias dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), a evidenciar a relevância da matéria. Em segundo lugar, as requerentes são entidades representativas das categorias de auditor/a de controle externo dos Tribunais de Contas (ANTC) e dos membros do Ministério Público de Contas (AMPCON) respectivamente. Caracterizada, portanto, a representatividade adequada. 



    4. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do BRASIL (ANTC) e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae, na forma do art. 138 do CPC.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator